Tribunal: TJES
Processo: 5004569-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Sentença de Liquidação
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004569-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO ZENAIDE SILVA
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004569-91.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE:
GERALDO ZENAIDE SILVA

A
GRAVAD
A
:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GERALDO ZENAIDE SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES
nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0016433-49.2012.8.08.0038,
para:

(i) declarar que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento ocorreram adequadamente, tendo sido quitada a obrigação; e (ii) fixar o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a r. decisão merece reforma, pois: (i) a alegação de pagamento do pecúlio-resgate não foi apresentada na fase de conhecimento; (ii) nos termos do art. 39 do Decreto n. 2.978/1968, a base de cálculo do pecúlio-resgate originalmente era o soldo, mas com o advento da Lei Complementar Estadual n. 420/2007, passou a ser o subsídio percebido pelo militar; (iii) o documento de fl. 379 dos autos originários é nulo, inidôneo e produzido com má-fé para tentar induzir o Juízo a erro acerca da subsistência da figura do soldo; e (iv) é indevida a redução, sobretudo de ofício, do valor anteriormente arbitrado a título de multa cominatória, por violar a segurança jurídica e premiar a agravada inadimplente (id. 2666856).

Subsidiariamente, requer que o valor recebido em 2008, de R$ 5.596,95 (cinco mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), calculado com base no seu soldo, seja entendido como adiantamento do valor ainda devido a título de pecúlio-resgate, e não como quitação da obrigação, posto que não há relação com o valor do subsídio.

Ordenei, inicialmente, que o agravante fosse intimado para que esclarecesse o cabimento do recurso (id. 2753111), o que foi feito pela parte (id. 2762971).

Após, indeferi a atribuição de efeito suspensivo e determinei que o agravante juntasse o documento de fl. 379 dos autos de origem (id. 2799754). O documento foi juntado (id. 2816860).

Por fim, a agravada ofertou contrarrazões, aduzindo que: (i) o pecúlio já foi pago em 2008; (ii) definir a base de cálculo do pecúlio-resgate como sendo o subsídio gerará um desequilíbrio financeiro e atuarial, haja vista que a contribuição incide sobre o soldo, e não sobre o subsídio; e (iii) o valor das astreintes foi corretamente diminuído pelo d. Juízo de origem (id. 3117752).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral neste recurso
(RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004569-91.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE:
GERALDO ZENAIDE SILVA

A
GRAVAD
A
:
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GERALDO ZENAIDE SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES
nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0016433-49.2012.8.08.0038
.

Antes de apreciar o mérito do recuso, entendo necessário realizar um breve resumo da questão posta a julgamento.

Inicialmente, o agravante propôs a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito n. 0003791-78.2011.8.08.0038
em face da agravada, com fulcro no dispositivo constitucional segundo o qual “
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
” (CRFB, art. 5º, inc. XX).

O d. Juízo de origem proferiu, em 23/03/2012, a r. sentença de id. 2666878, condenando a agravada a: (i) excluir imediatamente o nome do agravante de seu cadastro de associados, abstendo-se de efetuar descontos em sua folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais); (ii) devolver ao agravante todos os valores descontados da folha de pagamento desde a data do ajuizamento da demanda; e (iii) pagar ao agravante o benefício pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos.

Após, foi interposta apelação pela agravada, e recurso adesivo pelo agravante, tendo ambos os recursos sido desprovidos.

O agravante, então, ajuizou o
Cumprimento de Sentença n. 0016433-49.2012.8.08.0038
, e a agravada, por sua vez, ofertou impugnação (id. 2667005).

À vista disso, foi proferida a r. decisão ora recorrida, julgando parcialmente procedente a impugnação para: (i) declarar que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento ocorreram adequadamente, tendo sido quitada a obrigação; e (ii) fixar o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes (id. 2666869).

Em suas razões recursais, alega o agravante que a r. decisão merece reforma, posto que: (i) a alegação de pagamento do pecúlio-resgate não foi apresentada na fase de conhecimento; (ii) nos termos do art. 39 do Decreto n. 2.978/1968, a base de cálculo do pecúlio-resgate originalmente era o soldo, mas com o advento da Lei Complementar Estadual n. 420/2007, passou a ser o subsídio percebido pelo militar; (iii) o documento de fl. 379 dos autos originários é nulo, inidôneo e produzido com má-fé para tentar induzir o Juízo a erro acerca da subsistência da figura do soldo; e (iv) é indevida a redução, sobretudo de ofício, do valor anteriormente arbitrado a título de multa cominatória, por violar a segurança jurídica e premiar a agravada inadimplente (id. 2666856).

Subsidiariamente, requer que o valor recebido em 2008, de R$ 5.596,95 (cinco mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos), calculado com base no seu soldo, seja entendido como adiantamento do valor ainda devido a título de pecúlio-resgate, e não como quitação da obrigação, posto que não há relação com o valor do subsídio.

Por fim, a agravada ofertou contrarrazões, aduzindo que: (i) o pecúlio já foi pago em 2008; (ii) definir a base de cálculo do pecúlio-resgate como sendo o subsídio gerará um desequilíbrio financeiro e atuarial, haja vista que a contribuição incide sobre o soldo, e não sobre o subsídio; e (iii) o valor das astreintes foi corretamente diminuído pelo d. Juízo de origem (id. 3117752).

Feita essa apresentação, passo à apreciação do recurso.

1. Da base de cálculo do pecúlio-resgate

Por meio do Decreto n. 2.978/1968, foi aprovado o
Regulamento da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo
, que assim dispõe sobre o pecúlio-resgate:

Art. 39 – O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará, por morte, um pecúlio igual a
30 (trinta) soldos
do respectivo posto ou graduação.

Parágrafo único –
O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral
, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração de soldo.

Com a publicação da Lei Complementar Estadual n. 420/2007 –
a qual instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo
–, surgiu um debate acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate: se permaneceria calculado sobre o soldo, ou se deveria passar a ser calculado sobre o subsídio.

Apesar de tal debate, o processo de conhecimento foi proposto em
1
2
/09/
2011
, quando já estava em vigor a Lei Complementar Estadual n. 420/2007, e naquela oportunidade o próprio agravante pugnou pelo pagamento do pecúlio-resgate com base no valor de seu
soldo
. Notemos:

“Ante o exposto, requer-se: [...] seja liberado em favor do autor o pecúlio-resgate, equivalente a 25% do valor de
30 soldos
, o que implica
7,5 soldos
, vez que o demandante possui mais de 30 anos de efetiva contribuição” (id. 2666861 - Pág. 4).

No mais, em razão do princípio da congruência, a r. sentença transitou em julgado condenando a agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o
soldo
do agravante:

“Isto posto, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, resolvo JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: [...] CONDENAR a ré CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de
30 soldos
, nos exatos termos do art. 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, a ser apurado por cálculo aritmético” (id. 2666878 – pág. 6)

Mesmo que não existisse coisa julgada acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate devido ao agravante, ainda assim não poderia ser o subsídio porque:

(1)
essa c. Primeira Câmara Cível tem o entendimento de que a base de cálculo de tal benefício deve ser a mesma base de cálculo usada para se chegar ao valor da contribuição à Caixa Beneficente (TJES, Apelação Cível n. 024180157968, Rel. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 09/08/2022, p. 17/08/2022
1
; TJES, Embargos de Declaração Cível ED ED ED Apelação Cível n. 038150025096, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 17/12/2019, p. 17/01/2020
2
); e

(2)
Há, nos autos, o contracheque do agravante referente ao mês de agosto de 2011, imediatamente anterior ao mês do ajuizamento da ação de conhecimento (id. 2666877 – pág. 9). Dele, é possível extrair que o agravante auferiu o subsídio de
R$ 3.677,84
(três mil e seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Logo, a contribuição à Caixa Beneficente (
4%
– quatro por cento), se houvesse incidido sobre o valor do subsídio, teria sido de R$ 147,11 (cento e quarenta e sete reais e onze centavos). No entanto, foi de apenas
R$ 34,23
(trinta e quatro reais e vinte e três centavos), o que revela que
o subsídio não foi sua base de cálculo
.

Por todo o exposto, nesse caso em específico,
não há razão no argumento de que a base de cálculo do pecúlio-resgate deveria ser o subsídio
.

Para além disso, não vislumbro que a agravada tenha agido com má-fé ao tentar demonstrar que a figura do soldo subsiste, notadamente porque a contribuição, como visto, não era calculada sobre todo o subsídio.

2. Do pagamento do pecúlio-resgate

Em sua impugnação ao comprimento de sentença, a agravada alega excesso de execução porque já teria pagado o pecúlio-resgate em momento anterior, consoante os documentos de id. 2667460 – pág. 2 a 6, os quais atestam que o benefício foi pago em cinco parcelas, entre dezembro de 2008 e abril de 2009.

Ocorre que a mencionada causa extintiva da obrigação –
pagamento
–, deveria ter sido alegada e provada na fase de conhecimento. Com a superveniência da coisa julgada no sentido de existir a obrigação de pagar o benefício, sobreveio a eficácia preclusiva da coisa julgada, assim definida pelo Código de Processo Civil:

Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.

Tanto é que o mesmo Código determina o seguinte acerca da matéria alegável pela Fazenda Pública em impugnação ao cumprimento de sentença:

Art. 535.
A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...]
VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento
, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que
supervenientes ao trânsito em julgado da sentença
.

Em igual sentido entendem outros e. Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPOSTA CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
Não se admite, no sistema processual pátrio, por força da preclusão, a alegação tardia de fatos e teses que já poderiam ter sido arguidos e, menos ainda, a juntada de documentos aos quais a parte já tinha acesso quando instaurado o processo de cognição
, como na espécie. 2.
Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos poderão versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, a exemplo de pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença
(art. 535, VI, do CPC/2015). 3. Na hipótese dos autos, o alegado e não comprovado pagamento parcial antecede a sentença que transitou em julgado, de modo que não constitui fundamento suficiente para impedir a execução. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação Cível n. 0210997-56.2015.8.09.0018, Rel. Des. NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, j. 16/03/2020, p. 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL [...] EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INCLUSÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL - LEI DELEGADA Nº 175/2007 - NORMA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DO ART. 741, VI, DO CPC/73 (ART. 535, VI, DO CPC/2015) - OFENSA À COISA JULGADA RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 741, VI, do CPC/73 (art. 535, VI, do CPC/2015) as impugnações somente podem versar acerca de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença
. 2. Se a parte dispositiva da sentença, não alterada pelo acórdão, não estabeleceu qualquer limitação temporal que, ademais, não é causa superveniente à sentença, não tem cabimento a pretensão. 3. Considerando a imutabilidade e a coercibilidade da coisa julgada material, a sentença de mérito nessa condição somente poderá ser desconstituída mediante
ação rescisória
. 4. Recurso provido. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.15.168484-2/001, Rel. Des. AUDEBERT DELAGE, 6ª CÂMARA CÍVEL, j. 22/01/2019, p. 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUCIONAL PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA (CPC, ART. 535, VI). IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM SUPOSTA QUITAÇÃO REALIZADA ANTES DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÃO ANTECEDENTE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
Ocorrendo causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação (pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição), desde que superveniente à sentença, pode ser objeto de impugnação. Se uma dessas causas já existia antes da sentença, eventual irregularidade terá sido acobertada pela coisa julgada material (CPC 502) e sua eficácia preclusiva (CPC 508) (v. coments. CPC 502, 503 e 507)
. Nessa circunstância (existência anterior a sentença), caso configure uma das hipóteses do CPC 966, o devedor poderá ajuizar
ação rescisória
para atacar e rescindir a coisa julgada, mas não a ação de impugnação de que trata a norma comentada (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade). (TJSC, Apelação Cível n. 0901554-08.2015.8.24.0023, Rel. Des. PEDRO MANOEL ABREU, j. 26-06-2018)

Dessa maneira,
a r. decisão agravada merece reforma no ponto que considera quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate
.

3. Da redução do valor das astreintes

Como visto, o d. Juízo de origem proferiu, em 23/03/2012, a r. sentença de id. 2666878, condenando a agravada a excluir imediatamente o nome do agravante de seu cadastro de associados, abstendo-se de efetuar descontos em sua folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

Restou incontroverso que a exclusão ocorreu em abril de 2013. À vista disso, o agravante chegou à quantia devida a título de astreintes de R$ 105.885,00 (cento e cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais).

O d. Juízo, apreciando a questão, assim decidiu:

“[...] Vislumbro que
o montante final da multa cominatória fixada nestes autos ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade
, uma vez que resta patente o total desequilíbrio entre o valor final da multa e o descumprimento por parte da executada. Ademais,
o descumprimento da executada gerou efeitos mínimos para o exequente, mormente por ser ínfimo o valor dos descontos mensais
. [...] Não há outra conclusão senão a de que o montante da multa alcançado no presente caso demonstra
evidente enriquecimento ilícito
, que não pode ser ratificado por este juízo, mormente para que o Judiciário não seja utilizado como via anômala para aquisição de patrimônio proveniente do acaso. [...]” (id. 2666869)

A conclusão do d. Juízo de origem vai ao encontro da realização do art. 8º do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

Ademais, a jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão do montante devido a título de astreintes deve ser reduzido, mesmo de ofício, quando implicar enriquecimento ilícito, pois não forma coisa julgada. Consideremos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO.
VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. [...] 2.
O valor das astreintes
, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015,
pode ser revisto a qualquer tempo
(CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º),
pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.
3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se
irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto
, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ, EAREsp N. 650.536/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 07/04/2021, p. 03/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. [...].
5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não
se mostrar mais necessária
. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. [...]. 7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, j. 26/04/2017,
Tema 98
)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível."
1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."
2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, j. 09/04/2014, p. 11/04/2014,
Tema 706
)

Também é nessa linha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EMBARGO LIMINAR. DESRESPEITO. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento deste e. TJES, As astreintes representam mecanismo de execução indireta com caráter coercitivo, não se afigurando lícito, contudo, que a medida proporcione locupletamento indevido. O valor da multa deve guardar harmonia com os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, ficando a decisão que o estabelece sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
processual.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001592, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021) [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 021110079205, Rel. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/06/2021, p. 21/06/2021)

Com essas considerações, não acolho a alegação de que a multa não deveria ter sido reduzida, pois seu valor original é manifestamente desproporcional à obrigação descumprida.

Por tudo isso,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para
reformar a r. decisão agravada
no ponto
em
que considerou quitada a obrigação de pagar o pecúlio-resgate.

É como voto.

1
PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESGATE PECÚLIO SOBRE O SUBSÍDIO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DE CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES.. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE GETÚLIO DOS REIS E OUTROS. 1. [...]; 2.
Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022),
de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu
; 3. Conhecido e desprovido o recurso de Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos Reis e outro. (TJES, Apelação Cível n. 024180157968, Rel. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, j. 09/08/2022, p. 17/08/2022)

2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caixa beneficente do Militares. INTEMPESTIVIDADE. Prazo em dobro. Pecúlio resgate.
Dúvida sobre a base de cálculo da contribuição do Militar. Soldo ou subsídio
. Liquidação. EMBARGO DECLARATÓRIO PROVIDO COM Efeito infringente. Sentença integralmente mantida. [...] II – Não cabe uma nova discussão a respeito da existência ou não de pagamento integral e consequente liquidação do valor do Pecúlio Resgate devido ao Autor, tema já exaustivamente debatido e definido nos autos, e que será desanuviado
ao tempo da liquidação de sentença (art. 510, CPC), que, agora, deverá deslindar, também, o critério de contribuição do Militar, se baseado no soldo ou no subsídio, sendo este mesmo critério a incidir na forma de cálculo do benefício
. II – Recurso conhecido e parcialmente provido com efeito infringente. (TJES, Embargos de Declaração Cível ED ED ED Apelação Cível n. 038150025096, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, j. 17/12/2019, p. 17/01/2020)

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE DEVIDO PELA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO (CBME-ES) – ALEGAÇÃO DE CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO, OCORRIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DAS ASTREINTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Determina o Decreto n. 2.978/1968 que o contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES), que tenha mais de 30 (trinta) anos de contribuição, poderá a ela requerer o benefício do pecúlio-resgate, consistente no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral (trinta soldos), com base no soldo vigente à data da concessão (art. 39, parágrafo único);

2.
Com a publicação da Lei Complementar Estadual n. 420/2007 – a qual instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo –, surgiu um debate acerca da base de cálculo do pecúlio-resgate: se permaneceria calculado sobre o soldo, ou se deveria passar a ser calculado sobre o subsídio;

3.
Apesar de tal debate, o processo de conhecimento foi proposto em 12/09/2011, quando já estava em vigor a LC Estadual n. 420/2007, e naquela oportunidade o próprio agravante pugnou pelo pagamento do pecúlio-resgate com base no valor de seu soldo. Ademais, em razão do princípio da congruência, a r. sentença transitou em julgado condenando a agravada ao pagamento de pecúlio-resgate a ser calculado sobre o soldo do agravante;

4.
Essa c. Primeira Câmara Cível tem o entendimento de que a base de cálculo do pecúlio-resgate deve ser a mesma base de cálculo usada para se chegar ao valor da contribuição à Caixa Beneficente. Precedentes;

5.
Em impugnação ao cumprimento de sentença, a Fazenda Pública pode alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença (CPC, art. 535, inc. VI), em atenção à eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508). Precedentes;

6.
Tanto o c. STJ quanto esse e. TJES entendem que a redução das astreintes, mesmo de ofício, é medida cabível quando o seu montante é desproporcional, haja vista que não formam coisa julgada. Precedentes;

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.